Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Em homenagem aos precedentes desta Corte, fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de indenização por danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

3. Recurso conhecido e provido para fixar valor a título de danos morais.